Tribunal: TJSP
Processo: 1051995-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de ressarcimento de danos causados a proprietário de veículo automotor. Acidente havido no transporte do veículo que não foi a motivação da indenização anteriormente paga pela autora, motivada em síntese na falha na prestação dos serviços, ao demorar quase dois anos para encontrar uma solução para o consumidor, oferecendo-se outro carro em substituição àquele defeituoso

Ementa:

Ação de ressarcimento de danos causados a proprietário de veículo automotor. Acidente havido no transporte do veículo que não foi a motivação da indenização anteriormente paga pela autora, motivada em síntese na falha na prestação dos serviços, ao demorar quase dois anos para encontrar uma solução para o consumidor, oferecendo-se outro carro em substituição àquele defeituoso extemporaneamente. Causa de pedir inapropriada. Ação improcedente. Apelo improvido. Honorários majorados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000997540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051995-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HPE
AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, é apelado EUROP ASSISTANCE
BRASIL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S.A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1051995-02.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
APELADO : EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVICES SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA S.A.
V O T O No 40733
Ação de ressarcimento de danos causados a proprietário
de veículo automotor. Acidente havido no transporte do
veículo que não foi a motivação da indenização
anteriormente paga pela autora, motivada em síntese na
falha na prestação dos serviços, ao demorar quase dois
anos para encontrar uma solução para o consumidor,
oferecendo-se outro carro em substituição àquele
defeituoso
extemporaneamente.
Causa
de
pedir
inapropriada. Ação improcedente. Apelo improvido.
Honorários majorados.
1. A apelante alega que seu direito de defesa foi
cerceado com o julgamento antecipado da lide, não lhe sendo
oportunizada a produção das provas no seu entender pertinentes ao
deslinde da controvérsia. No mérito insiste no dever de a ré lhe ressarcir
os prejuízos decorrentes do acidente havido na oportunidade do reboque
do veículo adquirido pelo autor da ação no 0000183-12.2010.8.16.0035,
uma vez condenada ao pagamento de indenização a título de danos
materiais e extrapatrimoniais. Ampara seu pedido substancialmente nas
cláusulas contratuais do contrato firmado com a ré. Recurso processado
e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
2. O cerceamento de defesa levantado pelo
apelante não ocorreu. O juiz não é obrigado a determinar a produção de
provas requeridas pelas partes se, a seu sentir, o que se quer provar já
está ou deveria estar caracterizado, bastantes as provas acostadas aos
autos, à formação de seu livre convencimento. Como se verá na
apreciação do mérito, a prova pericial era mesmo descabida nesta ação.
Rejeita-se a preliminar.
No mérito, o apelo não merece guarida.
Como bem se extrai dos autos o fato que motivou a
indenização devida ao autor da ação no 0000183-12.2010.8.16.0035 não
foi o acidente havido no transporte do veículo para a concessionária, mas
o defeito na prestação dos serviços da ré daquele feito ao demorar quase
2 anos até o oferecimento de um veículo em substituição àquele
adquirido pelo consumidor.
Assim, em que pesem os argumentos lançados
nesta demanda, fato é que o direito da corré se limita aos danos que
emergiram do acidente havido no reboque do veículo defeituoso, não
havendo se falar em ação de ressarcimento dos valores pagos ao
consumidor, decorrentes, frise-se, da falha da autora na prestação de
seus serviços. Os prejuízos decorrentes do acidente devem ser
perseguidos em ação própria e com limites diversos da indenização paga
ao consumidor, à evidência com diversa causa de pedir mesmo remota.
E ainda que se alegue a inexistência de vícios no
veículo objeto do feito, a demora na solução do problema a que o
consumidor não deu causa não poderia ser a ele imputada, impondo-se a
obrigação da ré em solucionar imediatamente os danos havidos em
consequência do acidente para, somente ao depois, perseguir os direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
decorrentes do infortúnio frente ao suposto responsável.
Endossam-se
assim
os
termos
da
sentença
proferida nesta ação, da lavra da ilustre juíza Vanessa Ribeiro Mateus:
“Pois bem. Eventual indenização devida pela
transportadora seria cabível na exata medida dos danos experimentados
pelo veículo enquanto em curso o serviço de transporte. Ocorre que, não
há nos autos, qualquer prova da extensão do dano provocado ao bem
pelo sinistro relatado.”
“Ademais, ao que tudo indica, não houve sequer
perda total do veículo, sendo certo que a condenação como imposta não
decorreu diretamente do sinistro, mas sim em razão da falta de solução
aos problemas no prazo de 30 dias, como prevê o §1o do art. 18 do CDC.
O valor integral do veículo, portanto, foi restituído por ser a hipótese mais
justa a ambas as partes, dentre as do mencionado artigo, e não por
impossibilidade de devolução do bem em virtude do acidente.”
“Aliás, como se verifica da leitura da sentença e
acórdão, ainda que o acidente tenha concorrido para delonga na solução,
o fato é que a autora foi responsabilizada por não ter sanado os vícios no
prazo determinado pela legislação. Vale dizer, não fosse a existência dos
vícios no automóvel, ele sequer haveria de ser rebocado.”
“Disso se extrai que a condenação da autora não
teve fundamento no acidente, mas sim nos vícios que acometiam o bem,
não sanados em 30 dias, e causa de todo o encadeamento dos fatos, tal
como o reboque em si, que geraram o direito do consumidor de ser
ressarcido pelos prejuízos sofridos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
“Nesses termos, não é a transportadora responsável
pelo pagamento. O próprio contrato entabulado entre as partes (cláusula
4.4 fls. 25/26) determina que somente cabe a responsabilidade da ré
pelos danos em consequência da prestação do serviço. O que não é o
caso, visto que a condenação à restituição do valor do veículo decorreu
de vícios nele presentes, e não de danos oriundos do transporte.”
“Com efeito, se a condenação tivesse origem nas
avarias do acidente, poderia se cogitar do regresso ora pretendido.
Entretanto, tratando-se de condenação em virtude de ser o veículo
defeituoso, não há que se falar em responsabilidade da transportadora.”
Em suma, a sentença será mantida por seus
próprios fundamentos e os ora acrescidos.
Os honorários serão majorados para 15% sobre o
valor atualizado da causa, o que se determina, em atendimento ao artigo
85, §11, do CPC, considerado que o recurso é posterior à entrada em
vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator